Tribunal: TJBA
Processo: 8131134-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131134-98.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MILENE SANTOS DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): SANDRA DARCI BARBOSA DA SILVA, TARCILANA LAYSLA RODRIGUES ALVES APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIVALDO SOARES DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO DE VALOR NÃO EXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por herdeiros contra sentença que homologou esboço de partilha e os condenou ao pagamento de custas processuais, não obstante o pedido de gratuidade da justiça instruído com documentação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da inexistência de patrimônio expressivo do espólio e da comprovada hipossuficiência econômica dos herdeiros, é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, assegura assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC/2015 estende o benefício da gratuidade a pessoas naturais e jurídicas que não disponham de condições de arcar com as despesas processuais. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado analisá-la à luz das provas dos autos (CPC/2015, art. 99, § 2º). Em inventários e arrolamentos, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, de modo que a análise deve recair sobre a capacidade econômica do monte, não sobre a situação pessoal dos herdeiros. Constatado que o espólio é composto apenas por valores depositados em conta bancária no montante de R$ 18.836,05, sem bens de maior expressão econômica, não se configura patrimônio suficiente para afastar o benefício. A documentação juntada pelos apelantes (extratos bancários, comprovante de recebimento de Bolsa Família, CTPS e declarações de hipossuficiência) comprova a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em inventários de espólio com patrimônio modesto ou ilíquido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita em inventário deve considerar a capacidade econômica do espólio, e não a dos herdeiros individualmente. A inexistência de patrimônio expressivo no espólio autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita. A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentação idônea, presume-se verdadeira e justifica o deferimento da gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1012119-69.2019.8.26.0564, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2021; TJ-RS, AI nº 0013765-62.2022.821.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 7ª Câmara Cível, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI nº 1000021-00.094290-01, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 23.02.2021; TJ-BA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2021; TJ-BA, AI nº 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8131134-98.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MILENE SANTOS DA CRUZ e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA